Tribunal: TJBA
Processo: 8041034-27.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8041034-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL, VARA EMPRESARIAL
E VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO
DA COMARCA DE SALVADOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA MERCANTIL C/C COMODATO. MATÉRIA NÃO INSERIDA NAS HIPÓTESES TAXATIVAS DE COMPETÊNCIA DAS VARAS EMPRESARIAIS PREVISTAS NO ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 01/2018 DO TJBA, COM ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO Nº 22/2018. DEMANDA DE NATUREZA CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS OU DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PROCESSO DISTRIBUÍDO EM 1988. APLICAÇÃO DO ART. 2º DA RESOLUÇÃO Nº 15/2015 DO TJBA. MANUTENÇÃO DO FEITO NA UNIDADE JUDICIÁRIA QUE DETÉM O ACERVO. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 8041034-27.2025.8.05.0000
, no qual figura como suscitante o
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR
e, como suscitados, o
JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
e o
JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes das
Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em J
ULGAR PROCEDENTE O CONFLITO,
para
DECLARAR
competente o
JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
, nos termos do voto do Relator e do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente)

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça